Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-70.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007885-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELZA MEDEIROS - CPF: 345.313.191-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o dito cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ELZA MEDEIROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Revisional c/c Inexistência de Relação Jurídica c\c Repetição de Indébito nº 1007585-82.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO BMG S/A, que indeferiu tutela de urgência para suspender a eficácia do contrato objeto dos autos.

Em suas razões, alega a agravante que verificou a existência de descontos cunhados de cartão de crédito consignado e, em posse do referido contrato, constatou que houve a prática abusiva de venda casada, através do qual a Agravada inseriu sorrateiramente o serviço de cartão de crédito, sem que tivesse sido solicitado pela Agravante e muito menos informada.

Aduz que os vencimentos recebidos pelo Estado são a única fonte de renda do Agravante, de maneira que qualquer redução impacta diretamente na própria subsistência e, portanto, no atendimento das necessidades mais elementares.

Alegando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de suspender os descontos realizados pela Agravada.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, bem assim suspendendo os descontos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 39262979).

Contraminuta do agravado (ID 40383977).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ELZA MEDEIROS em face de BANCO BMG S/A, alegando que é servidora pública aposentada, e começou a ter dificuldades de honrar seus compromissos financeiros, diante dos abusos cometidos pelo requerido, com descontos denominados de “cartão de crédito”, desde 2009, afirmando não ter contratado este, mas sim, empréstimo consignado em folha de pagamento.

Aduziu que o valor descontado chega à quantia de R$ 40.446,10 até este ano.

Pretende a limitação dos juros contratados em 2,53% ao mês, declarando quitado o contrato, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso indeferiu o pleito por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o dito cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Além disso, a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020